Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702775-04.2024.8.07.9000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (Proc. 0732298-63.2022.8.07.0001 - ids 214848605; 215903718 – EmD improvidos) que, em liquidação de sentença para apuração de haveres, indeferiu a gratuidade de justiça, porque possui renda média mensal de R$ 8.292,50, homologou a proposta do perito (id 2025035530) e arbitrou os honorários periciais em R$ 17.679,60, que deverão ser rateado na proporção das cotas sociais de cada sócio, conforme decisão preclusa id 201782464, e intimou as partes, para, no prazo de 15 dias, depositarem os honorários periciais proporcionalmente a suas quotas sociais, sob pena de bloqueio de bens e, em seguida, depositados, determinou liberar 50% do valor em favor do perito e intimá-lo para o início dos trabalhos. Narra que é esteticista parceira de salão, que não tem salário fixo e que, até o momento, nenhum valor lhe foi entregue após a retirada da sociedade, razão pela qual não possui recursos para o pagamento dos honorários periciais. Afirma que a agravada ainda se encontra na direção da empresa e aufere rendimentos. Alega que se pronunciou no id 205382211, no sentido de não concordar com o teor da proposta apresentada pelo perito, pois requereu que primeiro fosse analisada a questão da justiça gratuita, para posteriormente tratar do teor da proposta apresentada pelo expert. Subsidiariamente ao pedido liminar de gratuidade de justiça, sustenta que a empresa possui valor de R$ 230.000,00, pois foi a quantia anunciada pela agravada em tentativa de venda do negócio e, uma vez fixado em 50% a cota de cada uma das sócias retirantes, cabe à empresa, arcar com os valores da perícia e, posteriormente, quando da entrega de valores, estes sejam descontados da cota de cada sócia. Requer a tutela de urgência para concessão do benefício de gratuidade de justiça e subsidiariamente o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. Indeferi a liminar quanto à gratuidade de justiça e intimei a agravante para efetuar o preparo (id 66477824), que foi comprovado no id 66895255 e documentos. Os autos retornaram para apreciação dos demais pedidos. 2. O ônus pelo pagamento dos honorários periciais foi distribuído na decisão id 201782464 – autos principais, em que, outrossim, determinou a intimação das partes, após apresentada a proposta do perito, manifestarem-se, no prazo de cinco dias, sob pena de homologação. Essa decisão não foi publica, entretanto, a agravante teve ciência dela após a intimação para se manifestar acerca da juntada da proposta de honorários periciais, conforme certidão id 202559287, publicada em 04/07/24 (id 202777218), cujo prazo quinzenal se encerrou em 25/07/24, data em que a agravante se manifestou (id 205382211). Conforme a própria agravante admite, no id 205382211 não impugnou a proposta do perito, solicitando prazo para fazê-lo após a análise do pedido de gratuidade, configurando, portanto, a preclusão quanto à matéria. Por outro lado, a agravante impugnou a distribuição da responsabilidade do pagamento dos honorários, conforme se extrai da petição tempestiva id 205382211: “(...). Dessa forma, nunca, a autora, foi gerente ou teve cargo de direção, mas ao contrário, era assalariada, recebia pelos atendimento que realizava, sem poder nenhum de decisão, um dos fatores, como ja explicado, que levou à dissolução. Assim, não seria, como não é justo que arque com nenhum valor referente à realização da perícia e apuração de haveres, mesmo porque, como dito, o foco é a dissolução da empresa, ora exequida. (...). Dessa forma, o intuito, além de ser o justo, é que a empresa arque com o custo da perícia e de todos os atos provenientes dela, pois como percebido ao longo da demanda, não seria necessário o ajuizamento, e muito menos a apuração, se a própria empresa tivesse reconhecido anteriormente e de forma correta, o direito de saída da autora, e ter quitado o devido para com ela em tempo hábil. Assim, requer-se, por meio dessa, respeitosamente, à Vossa Excelência, que determine que o pagamento das custas periciais seja arcado pela empresa, objeto da presente apuração de haveres, por, além dos fatos já exposados, terem a empresa e sua proprietária, muito mais condição de desembolso do que a autora, além, claro, do fato de que elas, bem como seus dirigentes deram causa à presente demanda. (...)” [sic] Grifei Assim, não há cogitar, à primeira vista, de preclusão da decisão id 201782464 quanto ao tema. Contudo, em princípio, não constato o fumus boni juris. A agravante requereu a prova pericial no pedido de liquidação (id 190814066). Intimadas as agravadas a estimarem os haveres da recorrente (id 194798053), e após manifestação delas, o Juízo a quo consignou no id 201782464 a divergência entre as partes quanto à matéria, concluindo pela necessidade da perícia contábil. Dessa forma, tratando-se de apuração de haveres, em decorrência de dissolução parcial de sociedade, o CPC 604, III dispõe que o juiz nomeará o perito, como assim foi feito. Logo, à primeira vista, cabível o rateio dos honorários periciais entre as partes. A propósito, mutatis mutandis, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil: Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 2. Em se tratando de matéria complexa concernente à realização de balanço patrimonial e havendo divergência entre as partes, não vislumbro desacerto na Decisão agravada, afinal a dissolução parcial de sociedade, com a retirada de um dos sócios, não prevê procedimento de liquidação, incompatível com o objetivo de preservação da atividade empresarial, sendo cabível a indicação de perito contábil, pelo juízo, para apuração dos haveres do sócio excluído. (REsp n. 242.603/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2008, DJe de 18/12/2008.) 3. Para além, o artigo 604, inciso III do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o Juiz nomeará o perito para apuração dos haveres. 4. Hipótese de manutenção da Decisão a qual determinou o custeio da perícia na proporção das quotas da sociedade que cabem a cada um dos sócios. 5. Recurso conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.699.604, Des. Eustáquio de Castro, julgado em 2023) Assim, incabível o deferimento do pedido subsidiário. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator